Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705395-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: DEJAIR JOSE BORGES, CAROLINA LANDEIRO BORGES, CAMILA LANDEIRO BORGES, MAURO ZICA NETO DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento formulado pelo terceiro interessado, Allan Fernando Costa, de expedição de ofício ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis Brasília, para baixa nas restrições da Matrícula do Imóvel no 38.822, uma vez que já houve o exaurimento desta instância recursal. Não prospera a alegação de impossibilidade técnica de peticionamento perante o juízo de primeiro grau, diante da possibilidade de se deduzir petição autônoma. Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator